Tribunal: TJSP
Processo: 1023404-26.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. COBRANÇA, POR MEIO DE ESTIMATIVA, COM BASE EM LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ENTENDIMENTO DE QUE REFERIDA LAVRATURA, POR SI SÓ, REVELA-SE INSUFICIENTE PARA COMPROVAR SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA, JÁ QUE SE TRATA DE ANÁLISE TÉCNICA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. COBRANÇA, POR MEIO DE ESTIMATIVA, COM BASE EM LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ENTENDIMENTO DE QUE REFERIDA LAVRATURA, POR SI SÓ, REVELA-SE INSUFICIENTE PARA COMPROVAR SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA, JÁ QUE SE TRATA DE ANÁLISE TÉCNICA REALIZADA POR PREPOSTO DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação da ré improvido e recurso adesivo do autor provido.